Tribunal: TJSP
Processo: 2184051-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE PROCESUSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pretensão da agravante indeferida pelo juízo de primeiro grau, a pretexto de que a iliquidez financeira não foi provada. Hipossuficiência, ao revés, demonstrada. Extrato de pagamentos do INSS indutor da convicção de que a agravante

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE PROCESUSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pretensão da agravante indeferida pelo juízo de primeiro grau, a pretexto de que a iliquidez financeira não foi provada. Hipossuficiência, ao revés, demonstrada. Extrato de pagamentos do INSS indutor da convicção de que a agravante recebe benefício previdenciário líquido inferior a um salário-mínimo. Compatibilidade com a gratuidade processual. Hipossuficiência reconhecida.

Recurso provido.